Tribunal: TJPA
Processo: 0811332-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6119 - RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811332-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LOURDES MAURACI JENNINGS MUBARAC

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO INSS ACOLHIDA PELO JUÍZO “A QUO”. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 407/2011 QUE PREVIU O REAJUSTE DO BENEFÍCIO DO INSS NA PORCENTAGEM DE 6,47%. CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE EM VALOR CORRETO DE ACORDO COM A PORTARIA. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DO AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de junho a cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 5 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LOURDES MAURACI JENNINGS MUBARAC

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proferida nos autos da Ação Acidentária em fase de cumprimento de sentença (Processo nº 0008566-95.2012.814.0051), movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução (id nº 4006132),
in verbis
:

PELO EXPOSTO. com fulcro no art. 535, IV, do CPC, acolhendo as arguições da executada e reconhecendo excesso de execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e FIXO o débito total no valor de R$ 17.461,86 (sendo: principal corrigido R$ 15.874,42 e honorários advocatícios R$ 1.587,44), na forma constate às fls. 198-v e atualizado até o mês 01/2019.

Sem custas ou honorários nessa fase processual.

Considerando que, na impugnação parcial, a parte da execução não questionada pela executada será prontamente objeto de cumprimento (art. 535, §4.°, do CPC), tão logo seja publicada a presente decisão no DJe, EXPEÇA-SE prontamente a correspondente requisição (RPV). para pagamento da obrigação no prazo de até dois meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência da parte exequente, observando a presente decisão e o disposto no art. 535, §3.°, II, do CPC, com a advertência de que o descumprimento da requisição implicará em sequestro, via BACENJUD ou similar, do correspondente numerário.

Em suas razões (id. nº 4006119), após a exposição dos fatos, discorre a agravante, em suma, sobre os fundamentos que entendem serem aplicáveis ao caso.

Esclarece que o INSS, em sua impugnação, arguiu que a exequente teria se utilizado de base de cálculo majorada de RMI em seus cálculos, e que o RMI em benefício da autora para o ano de 2011 seria de R$1.686,74, porém em seu cálculo utilizara o RMI majorada de R$1.687,69, sendo tal tese acolhida pelo juízo de 1º grau na decisão ora agravada.

Expõe a recorrente que tal tese não merece prosperar, visto que o valor de R$1.686,74, utilizado pelo INSS e entendido como correto pelo juízo “a quo” fora decorrente do reajuste de 6,41% concedido em janeiro/2011, conforme Portaria Ministerial nº 586, de 31.12.2010, arguindo a agravante que referido reajuste foi novamente majorado para 6,74% pela Portaria Interministerial nº 407, de 14.07.2011, de forma retroativa a partir de 1º/1/2011 e também consoante descrito na planilha apresentada pela demandante.

Defende que o valor correto do benefício a ser liquidado seria de R$1.687,69, conforme apontado nos cálculos da requerente, razão pela qual merece reforma a decisão de 1º grau.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a decisão de 1º grau no sentido de rejeitar a impugnação apresentada pelo INSS e que sejam acolhidos os cálculos apresentados pela exequente, devendo ser reconhecido como valor devido pelo INSS a importância de R$19.351,10 (valor total atualizado R$17.591,91 + honorários advocatícios de 10% R$1.759,19).

Juntou documentos.

Foram os autos redistribuídos à minha relatoria (id nº 4007691) e despachado para o seu processamento (id nº 4176023).

O INSS apresentou contrarrazões (id nº 4200396) defendendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 4500331).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado, trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de sentença movida pela ora agravante em face do INSS. Por sua vez, na decisão ora agravada, o juízo de piso acolheu os argumentos apresentados referido instituto na impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o valor do RMI do ano de 2011 fosse de R$1.686,74 ao invés de 1.687,69 (como indicado pela exequente), além de excluir da execução os valores referentes às custas do protocolo integrado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta as razões recursais apresentadas pelo Agravante. Dessa forma, no presente caso, considerando que a recorrente combate apenas a questão relativa à atualização da Renda Mensal Inicial – RMI do ano de 2011, a análise meritória se restringirá a esse ponto específico.

E sobre esse ponto, após analisar os documentos e as razões apresentadas por ambas as partes, entendo que a decisão guerreada deve ser reformada parcialmente. Isso porque, verifica-se através da análise das Portaria Ministeriais nº 586/2010 e nº 407/2011 que, de fato, no ano de 2011, ocorreram dois aumentos no percentual de reajuste dos benefícios pagos pelo INSS.

Primeiramente, a Portaria nº 586, de 31/12/2010, em seu art. 1º,
caput,
previu que: “Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS serão reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2011 em 6,41% (seis inteiros e quarenta e um centésimos por cento).” (v. id nº 4006123 – fl. 22).

Porém, em 14/07/2011, foi editada nova Portaria Interministerial do Ministério da Fazenda estabelecendo uma nova porcentagem de reajuste para no ano de 2011 (v. id nº 4006123 – fl. 26),
in verbis
:

“Portaria Interministerial – MF/MPS nº 407 de 14/07/2011:

Art. 1º. Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS serão reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2011, em 6,47% (seis inteiros e quarenta e sete centésimos por centos), com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2011.”.

Dessa forma, considerando a última Portaria Interministerial relativa ao reajuste do benefício previdenciário do ano de 2011, não restam dúvidas quanto à porcentagem a ser aplicada ao caso concreto, qual seja, de 6,47%, conforme previsão contida no art. 1º da Portaria Interministerial nº 407/2011 do Ministério da Fazenda.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada, reconhecendo como valor devido a quantia de R$19.351,10 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos), conforme cálculo constante no id nº 4006128 – fl. 78, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 5 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2021